Tribunal: TJDFT
Processo: 0730740-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO TENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO DE MULTA PESSOAL EM DESFAVOR DE AGENTE PÚBLICO. DOLO. NÃO DEMONSTRADO.
1. Para a incidência da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça prevista no art. 77, inciso IV e §2o, do CPC, há a necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo do devedor em frustrar a atividade jurisdicional e a satisfação do crédito exequendo.
2. Recurso conhecido e provido.